Tribunal: TJMT
Processo: 0015043-27.2019.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015043-27.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE AUGUSTO DA SILVA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA
USO
.
IRRESIGNAÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
PRETENDIDA A CONDENAÇÃO
DO APELADO
PELO CRIME
PREVISTO NO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06
.
IMPOSSIBILIDADE
.
AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA
FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA A
PREENDIDA
.

DESPROVIMENTO DO

RECURSO
.

Diante da insuficiência do acervo probatório para demonstrar a destinação mercantil da droga apreendida em poder do
apelado
, impõe-se a manutenção da sentença que desclassificou sua conduta para a descrita no art. 28 da Lei n. 11. 343/06.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo
Ministério Público

contra a sentença prolatada pelo Juízo
da
3
ª
Vara
Criminal

da Comarca de
Várzea Grande
/
MT
,

que, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0015043-27.2019.8.11.0002
,
desclassificou a
imputação de prática
do delito de tráfico de drogas
(art. 33 da Lei
n.
11.343/2006)

narrado
na
denúncia em desfavor de
Paulo Henrique Augusto
d
a Silva
, para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (posse de entorpecente para o consumo
)
.

O Ministério Público
,
forte nas razões recursais
que se encontram

no ID
169145721
, pleiteia a condenação
do apelado

pelo delito de tráfico de entorpecente
s
, argumentando, em abono dessa tese, que
o conjunto probatório coligido
nestes
autos

demonstram que
a droga apreendida
com ele
se destinava
ao
comércio malsão
.

Nas
contrarrazões
encontradiças

no ID
169145731
,
o
apela
do
colima o desprovimento do vertente

recurso
.

N
esta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça, no parecer
que está

no ID
174310675
, man
ifestou-se pelo
des
provimento
do
recurso
ministerial
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
encontradiça

no ID
169145695
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP n° 15043-27.2019.811.0002, 3° Vara Criminal), que no dia 15 de agosto de 2019, por volta das 21h00, policiais militares que realizavam rondas pelo
bairro Jardim
Icaraí
, em
Várzea
Grande/MT
procederam a abordagem do denunciado
PAULO HENRIQUE AUGUSTO DA SILVA
, que conduzia a motocicleta Yamaha, cor vermelha, placas KAG 8561, em alta velocidade.

2) Infere-se que, em revista pessoal foi encontrado, no bolso de seu

short, um saco plástico contendo
15 (quinze) porções de cocaína
. Em entrevista informal, o denunciado teria confessado a comercialização entorpecentes para o sustento próprio e, também, que adquire a droga com o indivíduo conhecido por

"Cabelo".

3) Diante disso, o denunciado
PAULO HENRIQUE AUGUSTO DA SILVA

foi encaminhado à Delegacia de Polícia, e ao ser interrogado pela autoridade policial, reservou-se no direito constitucional de permanecer em silêncio.

A
MATERIALIDADE DO CRIME
restou provada pelo Boletim de

Ocorrência de fl. 03/04-IP, pelo Termo de Apreensão de fl. 10-IP, pelo Laudo Pericial n° 3.14.2019.58771-01, fls. 13/15-IP, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado
POSITIVO
para o princípio ativo da

"COCAÍNA"
pesando,
12,17 (doze gramas e dezessete centigramas)
.

Assim, restou configurado que o
denunciado PAULO HENRIQUE

AUGUSTO DA SILVA "trazia consigo"
drogas, para posterior comércio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[
.
.
.
]
.
Destaques no original

No

tocante à
pretensão

de
condenação
do apelado

pelo crime de tráfico de drogas
,
impõe-se

reconhecer
que
não assiste razão ao Ministério Público
,
porquanto se observa que o acervo probante
n
ão demonstra, de forma incontestável, que
ele
, realmente, estava comercializando entorpecente
s
, não
podendo se olvidar
,

ademais
, que,
para
qualquer
condenação
não são suficientes
meros indícios, sem embasamento nas provas obtidas no decorrer da instrução processual.

C
omo é sabido,
para embasar um veredicto de
n
atureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que,
como dito linhas volvidas,
não ocorreu no caso
em apreciação
,
eis que
a

prova
produzid
a
durante a persecução penal não transmite segurança quanto à concorrência
do apelado
para a prática do delito de tráfico de drogas narrado na exordial acusatória
.

Isso porque
,
examinando-se as provas
encartadas
neste
s

autos
, vê-se que
o apelado
, em sede administrativa
,
utilizou o

direito constitucional de permanecer calado
, ao passo, que,
em juízo, não foi inquirido em razão da revelia
.

Por seu turno, a

única
testemunha
inquirida em juízo, o policial militar
Saulo Gomes
Cometti
,
responsável pela
prisão em flagrante
de Paulo Henrique, afirmou que
em rondas pelo
b
airro

Jardim Icaraí
,
visualizou o
apelado
conduzindo uma motocicleta em alta

velocidade
, circunstância que ensejou a
abordagem e revista pessoal
, oportunidade em que
foram

encontradas no bolso do abordado, 15 (quinze) porções de cocaína.

O agente público afirmou, ainda, que
no momento da abordagem
, Paulo Henrique lhes
admitiu o tráfico para
custear
seu vício.

Destarte, no caso em apreciação, constata-se que
que realmente os policiais abordaram o
apelado
conduzindo

uma motocicleta em
alta velocidade
e, na busca pessoal, encontraram quinze

porções de entorpecente. Entretanto, as provas
destes
autos não revelam elementos efetivos do tráfico, uma vez que os policiais não

presenciaram atos de
mercancia, não efetuaram qualquer investigação anterior ou posterior em busca de fornecedor e/ou usuário de drogas
, mas tão somente
atestaram
a posse de pequena

quantidade de
entorpecente
(12,17g de
cocaína),
sem que houvesse definição

cabal de sua destinação.

Sendo a
ssim
,
não obstante o
apelado tenha sido flagrado na pose de entorpecente
;
e, ainda que tenha dito que comercializa
va
droga para sustentar seu vício,
não foi
feita
qualquer investigação acerca da traficância,
isso significando dizer que,
ainda
,
que se atribua a propriedade
d
o entorpecente
à sua pessoa
, não se pode afirmar, indene de dúvidas, que
se
destinava ao comércio mals
ão, tão somente com base no
volume da apreensão
, que
, ali
á
s,
sequer se mostra expressiv
a:

12,17
g (
doze
gramas e
dezessete
centigramas) de cocaína.

Dessa forma, é forçoso
concluir
que
somente a
apreensão de uma pequena quantidade de droga

não
é
circunstância suficiente para a condenação
do
apelado

pelo crime de tráfico, uma vez que a finalidade mercantil

não restou comprovada de forma indubitável
.

Destarte, conquanto
deva ser reconhecida a existência de indícios acerca da autoria delitiva imputada

ao
apelado
,
é imperioso reconhecer, por outro lado, que
remanesceu dúvida insuperável acerca da
mercancia
que

foi imputada

à
sua pessoa
na
exordial da acusação; sobrelevando-se

assinalar
, entretanto, que este
magistrado
chegou a tal conclusão,
não porque deixou de levar em consideração o depoimento do
s

policia
is
militares que efetuaram a abordagem do
apelado
, mas porque inexiste possibilidade de se extrair, das declarações
dos agentes
públicos
todos
elementos
probatórios

em relação

à prática de
comércio ilícito de entorpecente
s

atribuído
ao
insurgido
, sobretudo porque a quantidade apreendida foi pequena e nenhum outro objeto que evidencie a prática do delito em comento foi encontrado
.

Deveras
, n
ão se deve esquecer que em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada aos crimes hediondos
,

qualquer
condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas com relação à certeza da autoria, situação que, conforme demonstrado linhas volvidas, inexiste neste
s

autos.

Sendo a
ssim,
não obstante as assertivas sustentadas
pelo apelante
, é imperiosa a observância, na espécie, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, para que seja mantida
a desclassificação da conduta
do apelado
para o crime de posse de entorpecente para o consumo (art. 28 da Lei n. 11.343/06).

A propósito, a
o doutrinar
sobre a matéria
, Guilherme de Souza Nucci esclarece que:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus
da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Negrit
amos

Em
relação

ao tema

discutid
o
neste tópico recursal,
impende

registrar que
est
e
Tribunal de Justiça

julgou diversas vezes no sentido de que na ausência de provas robustas para condenação pelo delito de tráfico
,

a

medida que se impõe é a desclassificação, conforme se infere dos julgados abaixo reproduzidos
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE ENTORPECENTE E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - ARGUIÇÃO DE PROVAS PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS - AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA - DESCLASSIFICAÇÃO QUE SE MANTEM - QUANTIDADE DE DROGA COMUM APREENDIDA COM USUÁRIO E INEXISTÊNCIA DE OBJETOS QUE INDIQUEM O PREPARO DE DROGA PARA A SUA COMERCIALIZAÇÃO, SOMADO A FRAGILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS, NÃO DEIXAM EVIDENTES A TRAFICÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença desclassificatória, do delito de tráfico de entorpecentes, para o de uso, se o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira ao segundo delito, nos autos da ação penal.

In
casu
, a apreensão de 300g de maconha, a abordagem dos acusados em ação duvidosa por parte dos policiais e a fragilidade de seus depoimentos, com desconhecimento
especifico
dos fatos ocorridos no dia do evento delitivo, somando-se a isso a inexistência de
evidencias
claras acerca do comércio de drogas, constitui um quadro onde a desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei de Drogas, é medida que se impõe
.

(
N.U 0015455-60.2016.8.11.0002, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018,
Publicado
no DJE 20/12/2018)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À DESTINAÇÃO DO ENTORPECENTE A TERCEIROS - DÚVIDA INTRANSPONÍVEL QUANTO À AUTORIA
DELITIVA DO TRÁFICO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contexto probatório não traz elementos suficientes para a conclusão de que o réu efetivamente cometeu o delito narrado na denúncia, sendo frágeis para embasar o decreto condenatório por tráfico de entorpecentes
. Oitiva do
policial que efetuou as diligências não presenciou qualquer atitude relativa à venda ou à distribuição da droga para terceiros. Negativa de autoria por parte do réu, o qual alega ser usuário. Quantidade de droga apreendida é pequena, o que induz presunção no sentido de corroborar a versão apresentada pelo acusado. É imprescindível, para amparar o juízo condenatório pelo delito de tráfico de drogas, a existência de comprovação da destinação dos entorpecentes a terceiros. Absolvição mantida.
(N.U 0024070-39.2016.8.11.0002, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/11/2018, Publicado
no DJE 28/11/2018)
Destacamos

Posto isso, em

sintonia

com o
parecer,
nego provimento
ao recurso
do

Ministério Público
, mantendo inalterad
a

a sentença desclassificatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023